Tribunal: TJDFT
Processo: 0710023-08.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A prestação de alimentos deve ater-se ao binômio necessidade-possibilidade (§ 1o do art. 1.694 do Código Civil).
2. O fato de o alimentante prover o sustento de novo filho, por si só, não conduz à conclusão de que houve redução da sua capacidade financeira, mormente diante da ausência de provas robustas acerca da alegada diminuição da capacidade financeira do alimentante, restando inviabilizada a redução do valor fixado a título de alimentos.
3. A patologia acometida ao alimentante não é hipótese de causa de incapacidade absoluta, tampouco deve ser considerado incapaz, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer, à luz do que dispõe o art. 4a, III, do CCB.
4. Recurso conhecido e provido.